Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DÍVIDA ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL DECRETADA. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a alegada impossibilidade absoluta de pagamento da dívida alimentar não restou devidamente comprovada pelo executado alimentante. 1.1 A mera alegação de desemprego, desacompanhada de comprovação idônea, não é suficiente para afastar a responsabilidade alimentar. 1.2 Ademais, a dívida alimentar não pode ser elidida por simples declarações unilaterais do devedor.
2. Não havendo o recorrente comprovado o adimplemento da integralidade do débito exequendo, tampouco a impossibilidade em arcar com o referido valor, não merece reparos a r. decisão que decretou a sua prisão nos autos do cumprimento de sentença de dívida alimentícia pelo rito da prisão civil.
3. Recurso conhecido e não provido.